Tribunal: TJMT
Processo: 0008237-73.2007.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008237-73.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (APELANTE), JONADABE DOS REIS SANTIAGO - CPF: 179.493.601-78 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), RENATO EVANGELISTA PREZOTTO (APELADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (EMBARGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGANTE), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), RENATO EVANGELISTA PREZOTTO (EMBARGANTE), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), RENATO EVANGELISTA PREZOTTO - CPF: 161.993.058-76 (EMBARGADO), RENATO EVANGELISTA PREZOTTO (EMBARGADO), RENATO EVANGELISTA PREZOTTO - CPF: 161.993.058-76 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo ora embargante IVAN CARLOS DE OLIVEIRA,
para determinar que o segundo apelado, também ora embargante
RENATO EVANGELISTA PREZOTTO
, pessoa física,

pague ao autor R$20.000,00 de indenização, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante da condenação.

O embargante Renato Evangelista Prezotto aduz que há omissão no aresto no que tange à obrigação solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento e objetiva prequestionar a matéria.

O embargante Ivan Carlos e Oliveira também aponta omissão no julgado em relação à mesma questão - responsabilidade solidária entre o médico e o hospital.

Apenas o Hospital de Medicina Especializada apresentou contrarrazões (Id 233496162).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Não há omissão no julgado em relação à solidariedade do pagamento da indenização. Confira-se excerto do voto condutor do acórdão embargado:

“O apelante aduz na inicial da Ação de Indenização por Perdas e Danos Morais que em 27-1-2007 sofreu acidente em que fraturou os ossos da perna direita (a tíbia e a fíbula), sendo levado para o Hospital apelado e atendido pelo médico plantonista, também apelado, que em 29-1-2007 realizou a cirurgia de colocação de 1 placa modelada de 9 furos, acompanhada de 8 parafusos.

Diz que mais tarde constatou que seu pé direito estava “torto”, e que, quando questionado, o réu afirmou que
“não era nada e que seu pé estava inchado em virtude da cirurgia”.

Sustenta que depois de alguns dias sentiu fortes dores no tornozelo direito e procurou o apelado, que, no entanto, assegurou que eram normais por causa da cirurgia e lhe receitou REPARIL em cápsulas.

Argumenta que não conseguiu comprar esse medicamento porque, segundo o laboratório fabricante, não é mais produzido desde 2004.

Diante disso, perdeu a confiança no médico e procurou outro profissional em 14-3-2007, o Dr. Cássio Telles, que registrou no laudo “
aumento de rotação externa na perna direita acima de 20 graus
” e agendou nova cirurgia para 15-3-2007 para correção da perna direita, que
foi novamente quebrada para ser reposicionada.
Foi também
implantada outra placa DCP 4,5mm com 10 furos e 10 parafusos em locais diferentes da primeira cirurgia.

Feita a perícia, a demanda foi julgada procedente. Todavia, a sentença foi cassada nesta segunda instância para que outro exame pericial fosse efetuado.

Novo laudo foi elaborado, com posterior manifestação das partes.

Esta lide se submete ao Código de Defesa do Consumidor, que no art. 14 dispõe sobre a culpa de profissional liberal.

Quanto à responsabilidade do Hospital, é objetiva, uma vez que, ao oferecer os serviços relacionados ao estabelecimento, tais como internação, equipamentos, enfermagem, exames, radiologia etc., mediante remuneração, está sujeito à legislação consumerista em virtude da teoria do risco da atividade.

Portanto, os hospitais e as clínicas não respondem por danos causados aos consumidores se não comprovada a falha na prestação dos serviços ou quando se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Necessário observar nestes autos que o médico que fez a segunda cirurgia no apelante afirmou a imprescindibilidade de outra intervenção. Confira-se:

“LAUDO MÉDICO,

O PACIENTE IVAN CARLOS DE OLIVEIRA APRESENTA AUMENTO DE ROTAÇÃO EXTERNA DE PERNA DIREITA ACIMA DE 20 GRAUS, APÓS OSPTEOSSÍNTESE COM PLACA E PARAFUSOS. DEVERÁ SER SUBMETIDO Á NOVA CIRURGIA AMANHA (15-03) PARA CORREÇÃO DESTA ROTAÇÃO”.
(fl. 52) – Id. 26846195 - Pág. 8.

“LAUDO MÉDICO,

O PACIENTE IVAN CARLOS DE OLIVEIRA FOI SUBMETIDO Á REOPERAÇÃO DE PERNA DIREITA DIA 15-03-2007, PARA CORREÇÃO DE ROTAÇÃO EXTERNA DE PERNA DIREITA. NA OCASIÃO FEITO CALOCLASIA APÓS RETIRADA DE TODO MATERIAL DE SÍNTESEM CORRIGIDO A ROTAÇÃO EXTERNA E RECOLOCADO PLACA DCP 4,5MM COM 10 FUROS E 10 PARAFUSOS, SENDO UM INTERFRAGMENTÁRIO. EVOLUIU BEM COM CORREÇÃO DA ROTAÇÃO EXTERNA, BOA CICATRIZAÇÃO TECIDUAL E HOJE, 11 DIAS DE PÓS OPERATÓRIO, RETIRO PONTOS E SOLICITO INICIO DE FISIOTERAPIA [...]”
(
ID. 26846196,

Pág. 1).

O segundo laudo pericial tem o seguinte teor:

“[...].

No caso das complicações cirúrgicas, as mesmas podem acontecer durante ou após o procedimento. Entre as complicações relatadas nos procedimentos cirúrgicos, existem as mais frequentes e as raras.
Em casos similares ao aqui analisado, sendo utilizado a mesma técnica, as complicações mais frequentes são as consolidações viciosas, encurtamentos, e deformidades que chegam a acometer 50% dos pacientes (anexo 4).

CONCLUSÃO

Em relação à necessidade ou não da correção dos desvios rotacionais após fraturas dos membros inferiores, é uma questão subjetiva,
pois sendo uma sequela majoritariamente estética
,
a necessidade ou não de correção é uma decisão pessoal do indivíduo acometido.

Cabe mais uma vez salientar que as grandes variações anatômicas (comprimento, angulação e rotação) presentes nos membros inferiores de um mesmo indivíduo, torna muito frequente a presença de alterações rotacionais após cirurgias para tratamento dessas fraturas (anexo 5). Não há, porém, como embasado na literatura, consequências funcionais para o membro afetado por desvios rotacionais

Após todas as considerações,
posso afirmar que não houve erro médico por imprudência, negligencia ou imperícia do Réu
.
Houve, sim, uma sequela estética decorrente do processo cirúrgico em si, causada frequentemente neste tipo de intervenção”.

Vale ressaltar que o julgador não está adstrito às conclusões da perícia médica, podendo formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos comprovados no processo.

Não é razoável admitir como sendo normal que uma intervenção médica pós-fratura gere as consequências narradas.

A afirmação do perito de que houve apenas sequela estética decorrente da cirurgia é inaceitável.
Na verdade, a negligência na prestação do serviço causou
transtornos significativos ao bem-estar do autor, que ficou com deficiência física motora severa e inclusive correu risco de morte com a segunda intervenção.
E mais, se não tivesse procurado outro profissional, seguramente teria que conviver para sempre com essa deformidade na perna.

Logo, o dano moral é claro, e tem de ser arbitrado em valor que cumpra as funções pedagógica, compensatória e preventiva da medida.

Sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes. 2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação
"

(AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). 4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da
correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral"
( AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido”
. (STJ - AgInt no AREsp. 2159398 RJ 2022/0198324-0, relator ministro Gurgel de Faria, julgamento em 2-10-2023, Primeira Turma, DJe de 5-10-2023).

Posto isso, a responsabilidade do médico apelado é inequívoca; quanto à do Hospital, não há nos autos nenhum elemento comprobatório.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso,
apenas para determinar que o segundo apelado, pessoa física,
pague ao autor R$20.000,00 de indenização, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o montante da condenação.”

Ficou consignado no voto acima transcrito que
os hospitais e as clínicas não respondem por danos causados aos consumidores se não comprovada a falha na prestação dos serviços ou quando se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Se não ficou demonstrado que o Hospital também foi responsável pelo dano sofrido pelo autor/apelante/embargante em razão da cirurgia em questão, não pode ser também a ele imputada a responsabilidade pelo pagamento da indenização, não havendo solidariedade entre ele e o médico responsável pela cirurgia.

Verifica-se que

o
voto condutor do acórdão recorrido apreciou de modo coerente e completo essa questão, dando-lhe, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela ora embargante.

É clara a intenção dos embargantes de rediscutir o mérito, já que o julgamento condenou apenas o cirurgião.
Porém esta via é destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA 2021/0016610-1, relator Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em 14-3-2022, Segunda Turma, DJe de 17-3-2022).

Inclusive, até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024